Tribunal: TJMT
Processo: 1006445-50.2019.8.11.0040
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006445-50.2019.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Enquadramento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 411.272.181-15 (EMBARGANTE), JORGE YASSUDA - CPF: 267.089.428-36 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, sustentando a parte embargante a ocorrência de omissão quanto ao pedido de sustentação oral e contradição na fundamentação quanto à análise dos elementos probatórios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar pedido de sustentação oral e se apresenta contradição na fundamentação relativa à análise da documentação probatória.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades.

4. O pedido de sustentação oral protocolizado dentro do prazo vedado de 48 horas anteriores ao início da sessão virtual configura extemporaneidade nos termos da norma regimental aplicável.

5. O julgamento realizado em sessão virtual observa rigorosamente o contraditório e a ampla defesa, tendo as partes apresentado suas razões e contrarrazões recursais nos autos, não se configurando prejuízo à adequada prestação jurisdicional.

6. Inexiste contradição no acórdão embargado, que examina tecnicamente a pretensão deduzida, estabelecendo distinção entre os diversos aspectos probatórios e seus respectivos requisitos legais, evidenciando que a situação fática não se enquadra nos pressupostos legais para o acolhimento da pretensão.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “O inconformismo com o resultado do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, quando inexistem omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ALAIR ALVES DE OLIVEIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao pedido de sustentação oral, o qual teria sido formulado tempestivamente, bem como se fundamentou em documento que supostamente comprova o seu direito, contrariando o teor da decisão.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado no Id. 300034377, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por
ALAIR ALVES DE OLIVEIRA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, mantendo incólume a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”
[sem destaque no original]

Do exame detido dos elementos constantes dos autos, verifica-se que o embargante protocolizou petição (Id. 296458378) em
30 de junho de 2025
,
às 17h36
, requerendo a realização de sustentação oral para sessão de julgamento em plenário virtual designada para início em
2 de julho de 2025
,
às 8h
.

Portanto, constata-se que o protocolo da petição ocorreu dentro do período de 48 (quarenta e oito) horas que antecederam o horário de início da sessão virtual, configurando manifesta extemporaneidade nos termos do art. 4º, § 2º, da Portaria n. 298/2020-PRES, que dispõe: “
As solicitações das partes e ou advogados de retirada de processo da pauta de julgamento em ambiente eletrônico para que seja julgado em sessão presencial ou de videoconferência previstas nos incisos II a IV, deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada
”.

A exegese da referida norma revela que o pedido deve ser formulado antes do período de 48 (quarenta e oito) horas que antecede o início do julgamento no plenário virtual.

Conquanto tenham transcorrido 38 (trinta e oito) horas e 24 (vinte e quatro) minutos entre o protocolo e o início da sessão, tal lapso temporal situa-se dentro do prazo vedado de 48 (quarenta e oito) horas, configurando inconteste extemporaneidade.

A extemporaneidade do pedido revela-se, pois,
primo ictu oculi
, não comportando maior digressão hermenêutica sobre a configuração do descumprimento do prazo estabelecido na Portaria n. 298/2020-PRES. A certidão lavrada sob o Id. 297419392 encontra-se, portanto, em perfeita consonância com os elementos objetivos constantes dos autos.

Demais disso, a questão procedimental relativa ao cumprimento de prazo para sustentação oral em sessão virtual constitui matéria de índole estritamente regimental, não se inserindo no âmbito cognitivo do julgamento do recurso de apelação.

Nesse ponto, o v. acórdão embargado não se omitiu quanto aos aspectos substanciais da controvérsia, tendo analisado detidamente os fundamentos recursais e proferido decisão fundamentada sobre o mérito da pretensão deduzida.

Ademais, o julgamento realizado em sessão virtual observou rigorosamente o contraditório e a ampla defesa, tendo as partes apresentado suas razões e contrarrazões recursais nos autos, não se configurando qualquer prejuízo à adequada prestação jurisdicional.

No tocante à alegada contradição, o v. acórdão embargado examinou detidamente a pretensão de reenquadramento funcional, consignando de forma clara e precisa as razões pelas quais a transposição pretendida se revela juridicamente inadmissível.

Conforme expressamente constou do voto condutor do v. acórdão embargado: “
Cumpre esclarecer que o Agente Administrativo I integrava o grupo ocupacional de serviços gerais (escolaridade exigida: alfabetização até o primeiro grau completo ou cursando) e o Agente Administrativo III o grupo operacional de atividades de nível médio (escolaridade exigida: nível médio completo ou cursando)
”, (Id. 297798350 – Pág. 5).

E, sequencialmente: “
Constata-se, portanto, que na situação funcional do apelante ocorreu transposição de cargo com exigência de nível de escolaridade inferior (primeiro grau completo) para outro de requisito educacional superior (nível médio)
”, (Id. 297798350 – Pág. 5).

Ainda na fundamentação do v. acórdão, ficou consignado: “
revela-se juridicamente inadmissível o acolhimento da pretensão deduzida pelo apelante, no sentido de ser enquadrado no cargo de Agente Administrativo (nível médio), consoante os ditames da Lei Complementar Municipal n. 2/1997, porquanto não detinha, à época da vigência da Lei Municipal n. 162/1990, a titularidade do extinto cargo de Agente Administrativo III (nível médio), mas, diversamente, ocupava o extinto cargo de Agente Administrativo II (primeiro grau completo)
”, (Id. 297798350 – Pág. 5).

Do cotejo analítico entre os fundamentos acima transcritos, extrai-se que o v. acórdão embargado desenvolveu argumentação técnica coerente e logicamente estruturada, demonstrando que o embargante não possuía, originariamente, a titularidade do cargo de Agente Administrativo III (nível médio), mas ocupava cargo de menor qualificação técnica (Agente Administrativo II – primeiro grau completo).

Consequentemente, a pretensão de reenquadramento no cargo de Agente Administrativo revela-se juridicamente inadmissível. A referência à prova documental produzida não configura contradição, mas sim análise técnica dos elementos probatórios disponíveis nos autos, os quais foram cotejados com a legislação aplicável para fundamentar a conclusão pela improcedência da pretensão deduzida.

Assim, ficou demonstrado que o v. acórdão embargado estabeleceu a distinção entre os diversos cargos administrativos e seus respectivos requisitos de escolaridade, evidenciando que a situação funcional do embargante não se enquadra nos pressupostos legais para o reenquadramento pleiteado.

Enfim, o embargante, sob o pretexto de sanar vícios inexistentes, busca, em verdade, obter pronunciamento diverso sobre a questão já apreciada. Contudo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria.

“
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
.” (STF, ARE 1.430.579 AgR-ED, Rel. Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 4.9.2023, publicado no DJE em 12.9.2023).

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
ALAIR ALVES DE OLIVEIRA
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025